Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701891-96.2017.8.07.0018 AGRAVANTES: AUDICELIA PAULA COELHO ROSA DA SILVA CAXIAS, ERLON CAXIAS, L. G. C. R. C. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO AUDICÉLIA PAULA COELHO ROSA DA SILVA CAXIAS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no recurso especial e pleiteiam o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 17909535, determino que as publicações referentes à parte agravante, sejam realizadas em nome dos advogados KAROLYNE GUIMARÃES DOS SANTOS BORGES, OAB/DF 32.717 e SANDOVAL BORGES DIAS JÚNIOR, OAB/DF 55.528. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033